Tribunal: TJMT
Processo: 1027653-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027653-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RICEFER EQUIPAMENTOS INOX LTDA - CNPJ: 04.099.288/0001-54 (APELADO), FAVIANO MORTARI - CPF: 696.067.220-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO POR DEMORA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo Tributário n. 5459040/2018, declarando a nulidade do procedimento administrativo e da multa decorrente do TAD n. 1134206-9.

2.

A controvérsia originou-se de autuação fiscal lavrada em razão da ausência de registro de passagem de mercadoria em posto fiscal estadual, embora acompanhada de documentação fiscal regular. A contribuinte sustentou inexistência de prejuízo ao erário, desproporcionalidade da penalidade e ausência de regular notificação acerca do julgamento administrativo.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário estadual, em razão da paralisação do procedimento administrativo por período superior a cinco anos.

III. Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não há prescrição intercorrente em processo administrativo tributário, diante da ausência de previsão legal específica e da incidência da causa suspensiva prevista no art. 151, III, do CTN.

5.

A apresentação de impugnação administrativa pelo contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário até o encerramento definitivo da controvérsia administrativa, impedindo o curso do prazo prescricional enquanto não ultimada a constituição definitiva do crédito.

6.

A demora na tramitação do processo administrativo, embora incompatível com os postulados da eficiência e da razoável duração do processo, não autoriza a criação judicial de hipótese extintiva do crédito tributário não contemplada no art. 156 do CTN, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

7.

Inexistindo previsão normativa expressa acerca da prescrição intercorrente administrativa no âmbito tributário estadual, não se revela possível extinguir o crédito tributário com fundamento exclusivo na paralisação do procedimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação Cível provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente no Processo Administrativo Tributário n. 5459040/2018, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo a fluência do prazo prescricional até a constituição definitiva do crédito. 2. Inexiste prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário estadual sem expressa previsão legal. 3. A demora na tramitação administrativa não autoriza a extinção do crédito tributário por fundamento não previsto no art. 156 do CTN.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5o, LXXVIII; CTN, arts. 151, III, 156 e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.769.896/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 1006042-39.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela Recorrida, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, no Processo Administrativo Tributário n. 5459040/2018, julgando procedente o pedido, para declarar a nulidade deste, bem assim da multa decorrente do TAD n. 1134206-9 (id. 360166884, págs. 01/07).

Sustenta o Recorrente, inicialmente, a inexistência de prescrição intercorrente, no âmbito do Processo Administrativo Tributário estadual, ao argumento de que a legislação do Estado de Mato Grosso não prevê hipótese de prescrição intercorrente em sede administrativa tributária.

Defende que, instaurado o Processo Administrativo Tributário, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, razão pela qual não há fluência do prazo prescricional enquanto pendente discussão administrativa.

Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência da prescrição intercorrente em processos administrativos tributários estaduais, asseverando que a previsão constante da Lei n. 9.873/1999 restringe-se à Administração Pública Federal, não sendo aplicável aos entes estaduais e municipais.

Aduz que o Decreto n. 20.910/1932 não disciplina prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição quinquenal da pretensão executória estatal.

Assevera que a Lei Estadual n. 8.797/2008, responsável pela regulamentação do Processo Administrativo Tributário no Estado de Mato Grosso, não contempla previsão normativa acerca da prescrição intercorrente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento judicial da extinção do crédito tributário com fundamento na paralisação do feito administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Apelada

apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 360166886, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 364293387, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela Recorrida, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, no Processo Administrativo Tributário n. 5459040/2018, julgando procedente o pedido, para declarar a nulidade deste, bem assim da multa decorrente do TAD n. 1134206-9
.

Denota-se dos autos que a empresa Ricefer Equipamentos Inox Ltda. ajuizou a Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da multa aplicada no TAD n. 1134206-9, lavrado em razão da ausência de apresentação da documentação fiscal para registro de passagem no posto fiscal de entrada do Estado.

Alegou que transportava equipamento fermentador regularmente acobertado por documentação fiscal idônea, tendo ocorrido apenas falha do motorista ao deixar de efetuar a parada no posto fiscal, sem qualquer prejuízo ao erário ou irregularidade na operação tributária.

Sustentou que os documentos fiscais apresentados eram eletrônicos, razão pela qual estaria dispensada a aposição de carimbo físico e o registro manual de passagem, nos termos dos artigos 15-A e 15-B, da Portaria n. 87/2005, da SEFAZ/MT.

Argumentou que a própria fiscalização reconheceu a regularidade da carga e da documentação fiscal, inexistindo débito de ICMS ou qualquer fraude na operação.

Defendeu que a penalidade aplicada, inicialmente fixada em 20% sobre o valor da operação e posteriormente reduzida para 5%, revelou-se desproporcional e abusiva, sobretudo porque se tratava de descumprimento de obrigação acessória sem repercussão tributária efetiva.

Asseverou que apresentou impugnação administrativa ao TAD, a qual foi admitida com suspensão do débito, porém afirmou que jamais foi notificada da decisão administrativa que julgou improcedente o pedido revisional, circunstância que teria impedido a interposição de recurso e o pagamento da multa com redução legal.

Aduziu que apenas tomou conhecimento do julgamento quando recebeu comunicado administrativo de cobrança do débito atualizado.

Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a abstenção de inscrição em dívida ativa e em cadastros restritivos, bem como autorização para realizar depósito judicial do valor correspondente à multa reduzida, nos termos do artigo 47, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Ao final, pleiteou a procedência da ação para declarar a nulidade da penalidade fiscal ou, subsidiariamente, assegurar a redução de 60% do valor da multa.

Parte superior do formulário

A Julgadora singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
ANTE O EXPOSTO, declaro ocorrência da prescrição intercorrente para julgar procedente o pedido exordial, reconhecendo a ocorrência de ilegalidade no Processo administrativo no 5459040/2018 e a sua nulidade, bem como a nulidade da multa decorrente da TAD no 1134206- 9, diante da infração aos Princípios constitucionais da Legalidade, da Eficiência e da Duração razoável do processo, esculpidos no art. 37, caput e art. 5o, LXXVIII, ambos da CF. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, CPC.

Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 3o, I, CPC, em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da condenação.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe em verificar se é juridicamente possível o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário estadual, em razão do decurso de lapso temporal superior a cinco anos para conclusão do procedimento administrativo instaurado a partir do TAD n. 11.342.069.

Da análise da argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso comporta provimento, isso porque o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça orienta-se no sentido de que não há prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário, por ausência de previsão legal específica e, sobretudo, porque a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa enquanto pendente de apreciação definitiva a insurgência administrativa apresentada pelo contribuinte. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EX OFFICIO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. 1. O acórdão recorrido consignou: "O apelante alega que o lapso prescricional restou suspenso, em razão de processo administrativo; que o fato de o processo administrativo ter iniciado por iniciativa da Administração não tem o condão de descaracterizar a suspensão prevista no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional; que o processo administrativo somente se encerrou em 09/02/2010, sendo certo que não se pode falar em prescrição, porque a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2011. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição. A questão se limita a definir se o processo administrativo, instaurado, de ofício, pela Administração, tem o condão de suspender o prazo prescricional. (...) Assim, é inequívoco que o processo administrativo instaurado pelo próprio apelante não suspendeu o prazo prescricional" (fls. 347-348, e-STJ).

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
"
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

3. O acórdão recorrido não está em dissonância com a jurisprudência do STJ.

4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.769.896/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018).” (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE ICMS. VALIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a regularidade de crédito tributário de ICMS formalizado em Certidão de Dívida Ativa, afastando alegações de decadência, prescrição e nulidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência na constituição do crédito tributário;
(ii) saber se há prescrição ou prescrição intercorrente no âmbito administrativo
; (iii) saber se é válida a exigência fiscal decorrente de aproveitamento indevido de créditos de ICMS; e (iv) saber se a CDA está revestida de presunção de legitimidade apta a sustentar a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica decadência, pois o lançamento foi efetuado dentro do prazo quinquenal previsto nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN, considerando a natureza do tributo sujeito a lançamento por homologação.

4. A prescrição não se configura, uma vez que a impugnação administrativa suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5. Inexiste prescrição intercorrente na esfera administrativa, diante da ausência de previsão legal e da orientação jurisprudencial consolidada de que o prazo prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito.

6. O aproveitamento integral de créditos de ICMS relativos a bens do ativo imobilizado, em desacordo com a legislação de regência, legitima a constituição do crédito tributário, inexistindo afronta ao princípio da irretroatividade tributária.

7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, não afastada por prova idônea da parte executada, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há decadência quando o crédito tributário é constituído dentro do prazo quinquenal previsto no CTN, inclusive em tributos sujeitos a lançamento por homologação.

2. A tramitação de processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a fluência do prazo prescricional, não se admitindo prescrição intercorrente nessa fase.

3. O aproveitamento indevido de créditos de ICMS autoriza a constituição do crédito tributário, prevalecendo a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não infirmada por prova robusta.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 150, § 4o, 151, III, e 173, I; CPC/2015, art. 487, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o. (N.U 1006042-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).” (Negritei).

Registro que, além de inexistir previsão legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo tributário, verifico que a parte Recorrida apresentou impugnação administrativa, ocasionando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do CTN.

Dessarte, é certo que essa suspensão impediu o curso do prazo prescricional, que somente passou a fluir após a constituição definitiva do crédito, consubstanciada no encerramento da discussão administrativa.

Não desconheço que o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura a razoável duração do processo administrativo. Contudo, a mera demora na tramitação administrativa, embora censurável sob a ótica da eficiência administrativa, não possui o condão de extinguir crédito tributário regularmente constituído sem expressa autorização legal.

A adoção de entendimento diverso implicaria criação judicial de causa extintiva do crédito tributário não prevista no artigo 156, do CTN, em manifesta afronta ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Tributário.

Anoto que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite do Processo Administrativo Tributário impede a própria configuração da inércia estatal apta a justificar a incidência da prescrição, pois o crédito ainda se encontra em fase de constituição definitiva.

Desse modo, não há falar em prescrição intercorrente.

Por tais considerações, deve o Apelo ser provido para desconstituir a sentença recorrida, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo Tributário n. 5459040/2018 e, de consequência, desconstituo a sentença impugnada, determinando a remessa dos autos ao Juízo singular para prosseguimento.

É como voto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026